Tribunal: STF
Processo: Rcl 23742
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FGTS. ADI 5.090. PARADIGMA COM EFEITOS VINCULANTES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.



    1. O paradigma apontado não possui efeitos vinculantes, porque não houve julgamento do qual se haure autoridade com aptidão para propiciar a via da reclamação.



    2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e da realidade processual, uma vez que não atacou sua fundamentação específica. Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.